Tribunal: TJSP
Processo: 1002896-78.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Inexigibilidade de títulos c/c pedido de cancelamento de protestos – Duplicatas – Prestação de serviços – Pagamento provado pela parte autora, inclusive mediante adiantamento de valores – Demandada que não demonstra que referida quantia se relacionava a ressarcimento de prejuízos acarretados pelo modelo contratual adotado, posteriormente modificado – Não comprovação da existência de fato

Ementa:
Inexigibilidade de títulos c/c pedido de cancelamento de protestos – Duplicatas – Prestação de serviços – Pagamento provado pela parte autora, inclusive mediante adiantamento de valores – Demandada que não demonstra que referida quantia se relacionava a ressarcimento de prejuízos acarretados pelo modelo contratual adotado, posteriormente modificado – Não comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Artigo 373, inciso II, do CPC – Inexigibilidade dos títulos – Reconhecimento – Cancelamento dos protestos – Cabimento – Sentença mantida – Artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017 – Honorários advocatícios majorados, na forma do artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.